Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749157-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LIVIO DA COSTA PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Bruno Livio da Costa Pereira contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem apreciação do mérito (ID no 47395147). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as custas. A sentença não analisou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Nas razões de apelação, o autor requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 47395149, págs. 10-13). Por essa razão, não providenciou o preparo. 4. Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória deferindo a gratuidade de justiça ao autor e suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do art. 98, § 3o do CPC (ID no 47395154). 5. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade atual de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 47857128). 6. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 48276305). 7. Cumpre decidir. 8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 10. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12 A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 17. Devidamente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 48276305), razão pela qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios atuais, que o recolhimento das custas processuais interferirá em sua subsistência ou de sua família. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. 18. Como consequência, o benefício deve ser revogado, pois somente mediante a demonstração de que a hipossuficiência financeira ainda persiste, a gratuidade de justiça poderia ser mantida. 19. Os elementos documentais constantes nos autos demonstram que o apelante recebe uma remuneração bruta de aproximadamente R$ 10.200,00 (ID no 47395125, págs. 1-3), a qual é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça, uma vez que superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 20. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 21. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 22. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 23. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO